Tribunal: TJMT
Processo: 0001968-96.2018.8.11.0052
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0001968-96.2018
APELANTE: NEUZO JOSE DE PAULA.
APELADO: BANCO BMG S. A.
Vistos.
Nos termos do parágrafo único do art. 930 do CPC e do § 1o do art. 80 do RITJ/MT, redistribua-se o feito à Excelentíssima Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, ante a prevenção decorrente do Recurso de Agravo de Instrumento no 1012054-71.2018.8.11.0000.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS